Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756211-06.2024.8.07.0001 APELANTE: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO, ULISSES CAVALCANTI DE ARRUDA, A. D. P. C. D. A., M. D. P. C. D. A., CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., M. D. P. C. D. A., ULISSES CAVALCANTI DE ARRUDA, A. D. P. C. D. A., DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO DESPACHO Intime-se a apelante-ré para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento de seu recurso por inovação recursal, suscitada nas contrarrazões dos apelados-autores, art. 10 e 933, do CPC. P. I. Brasília - DF, 8 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora